Tribunal: TJBA
Processo: 0078248-02.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078248-02.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, PAULO EDUARDO PRADO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, PAULO EDUARDO PRADO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que a condenou à restituição de valores sacados de conta vinculada ao FGTS da autora, ante a ausência de comprovação de que foram repassados ao agente financeiro responsável pela quitação de financiamento imobiliário.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se há responsabilidade pela ausência de prova da destinação dos valores do FGTS.

III. Razões de decidir
3. O banco depositário responde pelos valores movimentados enquanto sob sua administração, nos termos do art. 23 do Decreto nº 99.684/1990.
4. É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.
5. Inexistindo prova documental de que os valores foram efetivamente transferidos ao banco intermediador da operação imobiliária, resta configurada a falha na prestação do serviço.
6. Não há prescrição, pois a ação observa o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O banco depositário do FGTS responde objetivamente pela ausência de comprovação da regular destinação dos valores sob sua administração. 2. É legítima a pretensão de restituição de valores sacados de conta vinculada ao FGTS quando não demonstrada a quitação do financiamento a que se destinavam."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 205; CDC, art. 14; Decreto nº 99.684/1990, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 10016877620188110003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0078248-02.1999.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR